Tribunal: TJMT
Processo: 0001932-80.2017.8.11.0087
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001932-80.2017.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Por Terceiro Prejudicado, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAURO SIMON - CPF: 240.583.279-87 (EMBARGANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), NAMIR NEVES DA SILVA - CPF: 172.195.401-59 (EMBARGADO), ERIKA CRISTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 062.207.881-09 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), RAIMUNDA CASSEMIRA NEVES - CPF: 007.424.691-74 (EMBARGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), JULMAR CASSIMIRO NEVES - CPF: 759.829.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

LAURO SIMON

EMBARGADO(S):

RAIMUNDA CASSEMIRA NEVES

EMBARGADO(S):

NAMIR NEVES DA SILVA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIROS OPOSTOS EM AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – BLOQUEIO DE IMÓVEL PERTENCENTE AOS EMBARGANTES POR DÍVIDA DECORRENTE DE CHEQUES EMITIDOS POR UM DE SEUS FILHOS – PROCEDÊNCIA – CONFECÇÃO FRAUDULENTA DE UMA SEGUNDA MATRÍCULA PARA O MESMO IMÓVEL PELO FILHO DOS EMBARGANTES – IMÓVEL DADO PELO FRAUDADOR A OUTRO CREDOR EM GARANTIA FIDUCIÁRIA DE DÍVIDA – ALEGADO CONLUIO E CIÊNCIA DOS EMBARGANTES COM A FRAUDE – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE PARTICIPAÇÃO NO FALSO OU BENEFICIO DOS PAIS EMBARGANTES – SENTENÇA MANTIDA – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EXAURIDA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

LAURO SIMON

EMBARGADO(S):

RAIMUNDA CASSEMIRA NEVES

EMBARGADO(S):

NAMIR NEVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
LAURO SIMON
contra o v. acórdão de ID. n. 166166181, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos
Embargos de Terceiro
n. 1932-80.2017.8.11.0087 (Cód. 108182) opostos por
RAIMUNDA CASSEMIRA NEVES
e
NAMIR NEVES DA SILVA
incidentalmente aos autos da
Medida Cautelar de Arresto
n. 0000544-50.2014.811.0087 (Cód. 87166) ajuizada pelo ora apelante em desfavor de, dentre outros, o Sr.
Julmar Cassimiro Neves
– filho dos embargantes apelados –,

a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o cancelamento da restrição judicial do imóvel rural denominado
Estância Santo Antônio
, com a área de 135,8606 hectares, Lote n. 10, localizado na Gleba Nhandú, Módulo 03, município de Novo Mundo/MT, matriculado no CRI da comarca de Guarantã do Norte, sob o n. 882.

Afirma o apelante que o aresto seria omisso, na forma do inciso IV do §1º do art.489 do CPC/15, tendo em vista que, a despeito de todo o saber jurídico contido no respeitável julgado, este teria se mantido silente a respeito de situação completamente capaz de infirmar a conclusão adotada, qual seja, que os embargos de terceiro prejudicam também os créditos que eram originários do SICREDI e que foram adquiridos pelo embargante.

Alega que segundo o raciocínio desenvolvido no próprio acórdão embargado, no que concerne àqueles créditos adquiridos do SICREDI, deveria haver um tratamento totalmente diferente.

Sustenta que, diferentemente do exposto no aresto, a apelação por ele julgada não versa somente sobre os créditos originários do exequente, oriundos de cheques, mas também sobre aqueles que eram do SICREDI e que hoje são titularizados pelo embargante.

Explica, nesse viés, que imediatamente após a penhora da matrícula n. 2135 do CRI de Guarantã do Norte/MT, ao constatar que a dívida objeto da hipoteca do SICREDI ali averbada absorveria praticamente todo o valor do imóvel, o ora embargante resolveu adquirir os créditos da referida instituição, por meio de Cessão, passando a figurar no polo ativo da
Execução de Título Extrajudicial
n. 1913-79.2014.8.11.0087.

Aduz que o mesmo ocorreu com o crédito da Execução n. 000191464.2014.8.11.0087, de maneira que incorreta a premissa de que o
“crédito que o apelante busca receber nada tem a ver com o imóvel em si, tampouco com os embargantes apelados”
, posto que na verdade tem tudo a ver com ambos.

Assevera que tanto assim o é que juízo singular determinou nos autos da execução acima citada o apensamento destes embargos, eis que notadamente conexos, sobretudo após a referida cessão.

Resume que, embora tenha a apelação sido analisada apenas sob o enfoque do seu impacto nos créditos originários do aqui embargante, o acórdão claramente acabou sendo omisso quanto às implicações nos créditos que lhe foram cedidos pelo SICREDI.

No mais, transcreveu trechos do testemunho de
LUIZ VICENTE SERAFINI JUNIOR
, que trabalhava para
SICREDI
, que cedeu seus créditos ao ora embargante, os quais demonstrariam a ciência dos apelados acerca da conduta de seu filho
Julmar
, que deu o imóvel constrito em garantia hipotecária em favor da mencionada cooperativa cedente.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que os embargos de terceiros sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões no ID. n. 168797684, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Nesse particular, cumpre de início registrar que
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Conquanto afirme o apelante que o aresto se revela misso, certo é que que todos esses questionamentos foram enfrentados pelo aresto embargado, nos seguintes termos:

“[...]

Contra a sentença de procedência, se volta o embargado pelas razões expostas no relato.

Isto porque, conforme bem consignou o magistrado sentenciante, vige na processualística pátria uma máxima segundo a qual, enquanto a boa-fé se presume, a má-fé precisa ser provada.

Aliás, essa lógica foi uma das
ratio decidendi
apresentadas pela Corte Especial do STJ quando do julgamento dos REsp. 956.943/PR sob o rito dos recursos repetitivos – cuja controvérsia afetada tinha por objetivo delinear requisitos necessários à caracterização da fraude de execução envolvendo bens imóveis – quando, então, destacou na
tese 1.3.
do
Tema 243
, que
‘A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.’

Essa é a lógica prevalente, a menos que as circunstâncias que permeiam a causa façam denotar, por dedução lógica, ou pelas regras de experiência, que os embargantes sabiam, deviam ou tinham obrigação de saber que estavam em conluio ou, de algum modo, se beneficiaram tanto da fraude perpetrada por seu filho
Julmar
– mediante a abertura de uma segunda matrícula falsa para o imóvel a eles pertencente, quanto do crédito ou direito correspondente à dívida que deu origem ao bloqueio do imóvel.

E é justamente nesse ponto que há de ser feita uma diferenciação.

Ora, nesse particular, a situação jurídica do apelante, verificada a partir do quadro fático estampado na
Ação Cautelar de Arresto
n. 544-50.2014.811.0087, não é definitivamente a mesma a ser depreendida do objeto

das
Execuções de Título Extrajudicial
ns. 0001913-79.2014.8.11.0087 (cód. 89263) e 0001914-64.2014.8.11.0087 (cód. 89264) movidas para a cobrança dos saldos devedores das
Cédulas de Crédito Bancário
ns.
B41030077-0
e
B21031408-5
emitidas em favor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE/MT
, em função das quais fora dado em garantia hipotecária de tais créditos o ‘
S
ÍTIO SANTO ANTÔNIO - GLEBA NHANDU - MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO - MT, COM ÁREA DE 133,60 HA, REGISTRADO NO CRI DE GUARANTÃ DO NORTE - MT SOB MATRÍCULA NÚMERO 2135’.

Nos casos dessas duas execuções, haveria, deveras, margem para uma larga discussão sobre a eventual ciência dos embargantes acerca da constituição das mencionadas Cédulas, até porque para conceder um empréstimo garantido por hipoteca a referida instituição de crédito costuma designar prepostos técnicos para visitar e fiscalizar o imóvel garantidor, bem como para proceder exame de viabilidade do projeto do negócio a ser fomentado pelo financiamento.

Além disso, é ainda possível perquirir se os créditos concedidos a
Julmar
através das referidas Cédulas exequendas foram investidos em benfeitorias e melhorias no imóvel hipotecado e, assim, revertido em benefício da entidade familiar do tomador e, portanto, em prol dos embargantes.

No entanto, esse quadro fático e circunstancial não se enquadra para o caso da
Ação Cautelar de Arresto
embargada, cujo crédito que o apelante busca receber nada tem a ver com o imóvel em si, tampouco com os embargantes apelados.

Aliás, segundo já adiantado, o crédito do apelante na referida cautelar seria oriundo de cheques emitidos por
Julmar
, em função de negociata travada com a
Global Serviços de Terraplanagem Ltda
, de titularidade do referido devedor.

Não há nada em relação a tais cheques que pudesse ser atrelado a um possível proveito econômico dos embargantes apelados ou ao imóvel a eles pertencente.

Assim, a manutenção do bloqueio do imóvel de matrícula n. 882 do CRI local seria evidentemente temerária, à míngua de qualquer prova de conluio, ou omissão deliberada dos embargantes para com a falsificação de uma segunda matrícula do imóvel aberta pelo seu filho
Julmar
.

A propósito, a providência de uma
nititia criminis
contra o próprio filho fraudador direcionada ao Ministério Público local, a fim de que fosse investigado pelas fraudes que esse perpetrou, milita em sentido diametralmente oposto a de um comportamento complacente da parte dos embargantes.

Além disso, conquanto a prova oral produzida seja vacilante quanto ao efetivo exercício da posse imediata do imóvel pelos embargantes, vez que há mais de uma década estes se mudaram para a cidade devido à idade, deixando o
Sítio Santo Antônio
aos cuidados de
Julmar
, não significa que lhe deram aval ou um salvo conduto para que o filho se utilizasse do imóvel para praticar crimes e fraudar credores, ou que o tivessem entregado numa espécie de adiantamento de herança.

Afinal, na hipótese versada,
Julmar
não é filho unigênito do casal embargante, havendo ao menos uma outra herdeira.

A ausência do comparecimento físico do casal embargante no sítio por alguns anos não significa, por si só, que tivessem mancomunados com
Julmar
, ou que tenham se beneficiado, de algum modo, com os golpes perpetrados pelo rebento, cujo comportamento se revela bastante questionável.

Aliás, a presença física do possuidor no imóvel não é condição para o reconhecimento da posse que pode ser exercida indiretamente e de forma mediata, podendo os cuidados materiais serem efetivados por outrem, sem que o titular da posse – e no caso, também da propriedade – perca a autonomia acerca dos direitos reais inerentes, e o poder de decisão.

Também não justifica a decretação da higidez ou o reconhecimento da legitimidade do arresto embargado o fato de o auto de constatação, confeccionado por oficiais de justiça por ordem do juízo, ter consignado que o prédio edificado no imóvel, algumas benfeitorias e animais apascentados no imóvel aparentarem estado de abandono, não significa que os embargantes tivessem desistido da posse do imóvel.

É que, de acordo com a jurisprudência desta Corte,

‘o
abandono, que determina a perda da posse, requer a existência de manifestação ou de conduta indicativa do desvencilhamento da coisa pelo possuidor, sendo insuficiente para a sua caracterização a mera ausência de edificação no lote rural ou a implementação de plantações, tampouco a não utilização temporária do bem.-
’ (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0034707-97.2014.8.11.0041, Relator: Marilsen Andrade Addario, j. em 23/11/2022, publ. no DJE 26/11/2022)”

No caso, embora o apelante tente criar uma situação proveitosa para os seus interesses em função da aquisição, mediante contrato de cessão, dos créditos que embasam as
Execuções de Título
Extrajudicial
n. 0001913-79.2014.8.11.0087 e n. 1914-64.2014.8.11.0087, tal pretensão não pode ser acolhida no presente expediente.

Isso porque, a
Medida Cautelar de Arresto
n. 0000544-50.2014.811.0087 (Cód. 87166) por ele ajuizada, contra a qual os ora apelados opuseram os
Embargos de Terceiro
n. 1932-80.2017.8.11.0087, tem como causa de pedir o resguardo do crédito estampado exclusivamente em 5 (cinco) cheques de que o ora embargante se tornou o portador, cujos valores somados e atualizados atingiam, à época do ajuizamento da cautelar, a importância de R$621.256,09, não tendo sido alterada para contemplar os créditos objetos das
Execuções de Título
Extrajudicial
n. 0001913-79.2014.8.11.0087 e n. 1914-64.2014.8.11.0087.

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada,
todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios.

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023